Tribunal: TJPA
Processo: 0031746-94.2015.8.14.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO Nº 0031746-94.2015.8.14.0000
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
SENTENCIADO / APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
REPRESENTANTE: IRLANA RITA CARVALHO CHAVES RODRIGUES (Procuradora)
SENTENCIADO / APELADO: NORMA NATALINA NEVES
REPRESENTANTE: JOSÉ FELIPE DE PAULA BASTOS JÚNIOR (Advogado)
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DA MÃE COMO BENEFICIÁRIA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1.

Considerando que não há vedação legal quanto à percepção de pensão por morte cumulada com outro benefício previdenciário, bem como, no presente caso, há prova suficiente da relação de dependência entre o
de cujus
e sua mãe, haja vista constar nos documentos funcionais do ex-segurado a indicação da mesma como sua dependente, assim como, evidente o caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado, entendo que não merece provimento a apelação , porquanto preenchidos os requisitos autorizadores que conferem o direito à percepção da pensão.
2.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte, cujo dispositivo abaixo transcrevo:
¿Do exposto, julgo procedente o pedido do autor para que o réu conceda a pensão por morte de FERNANDO NEVES PENA à sua genitora NORMA NATALINA NEVES LINO desde a morte do filho nos termos do Art. 7 da Lei Municipal 8466 corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da citação e juros de mora de 0,5% am a contar da citação (julgado, TRF 1 R - AC 0011382-60.2011.4.01.3000/AC - Dje 23/08/2013).
Sem custas.
Honorários que arbitram em 20% sobre a condenação.¿

Dos autos se extrai que a senhora Norma Natalina Neves Lino ajuizou ação previdenciária em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, buscando a concessão de Pensão por Morte, comprovando ser mãe do segurado Fernando Neves Pena, falecido em 17/10/2010, servidor efetivo da SESMA, ocupante do cargo de Agente de Bem Estar Social.

Argumenta a apelada que, apesar de ser pensionista em virtude do falecimento de seu marido, sempre esteve economicamente dependente de seu filho, eis que viúva e idosa, não possuindo capacidade de sustento para uma família de 05 (cinco) integrantes.

Ao postular administrativamente a habilitação como dependente junto ao IPAMB, não obteve êxito sob a justificativa da inexistência de dependência econômica, motivo pelo qual ingressou judicialmente com o pedido, alegando ser a única dependente de seu filho falecido, que era solteiro e, em vida, contribuía com as despesas domésticas. Assim, requereu o benefício da justiça gratuita e a antecipação da tutela a fim de que o IPAMB efetue o pagamento da pensão por morte pleiteada e, ao final, a total procedência da ação.

Às fls. 74/75, restaram deferidos os pedidos de justiça gratuita, bem como a antecipação da tutela pretendida, determinando o Magistrado que o IPAMB inicie de maneira imediata o pagamento da pensão por morte e, ainda, apresente a contestação no prazo legal.

Ao contestar, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém argumenta que a Lei Municipal nº 8.466/2005, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência do Município de Belém, não ampara a pretensão da autora, considerando inexistir a comprovação de relação de dependência econômica entre a autora e seu falecido filho. Assevera que à época do falecimento do segurado, a requerente pensão por morte junto ao INSS e, ainda, uma aposentadoria como beneficiária do IGEPREV. Ao final, postulou a total improcedência do pedido.

O IPAMB agravou da decisão que concedeu a antecipação de tutela. No entanto, embora admitido, restou improvido.

Manifestação à contestação apresentada às fls. 127/134.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de primeiro grau opinou pela procedência da ação (fls. 136/145).

Sentença pela procedência da ação ordinária (fls. 156/159).

Inconformado, o IPAMB apelou da sentença proferida repetindo os argumentos apresentados em contestação. (fls. 164/169).

Certificada a tempestividade do recurso, o juízo de piso o recebeu em ambos os efeitos. (fls. 170/171).

Contrarrazões refutando a totalidade das alegações às fls. 172/181.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de fls. 191/202, opina pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação interposta pelo IPAMB.

Coube-me o feito por redistribuição (fls. 207).

Oferecida a possibilidade de conciliação, os litigantes compareceram à audiência, na qual restou avençado que a apelada apresentaria proposta para fins de conciliação no prazo de 30 (trinta) dias. (fls. 208).

A proposta foi apresentada às fls. 209/213, bem como às fls. 216, anunciado o falecimento da sra. Norma Natalina Neves Lino, requerida, postulando a sua filha, sra. Maria Cacilda Neves Pinto sua habilitação no feito, eis que inventariante, bem como a retificação do polo ativo da demanda para Espólio de Norma Natalina Neves Pinto.

Às fls. 221, determinada a manifestação do IPAMB acerca da proposta apresentada pela requerida, o qual restou silente, conforme certidão acostada às fls. 222 do processo.

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém -IPAMB negou administrativamente o direito da Sra. Natalina à percepção do benefício pensão por morte sob o fundamento de que não teria sido comprovada a dependência financeira da mãe em relação ao falecido filho, uma vez que já era beneficiária de pensão concedida pelo INSS, assim como recebia proventos de aposentadoria pelo IGEPREV. Assim, não preencheria os requisitos exigidos em lei.

Incumbe destacar que a Lei Municipal nº 8.466/2005, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Belém, assim dispõe em seus arts. 7º e 8º.
Art. 7º -
São considerados dependentes do segurado
, para os efeitos desta Lei:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;
II -
os pais
; e
III - o irmão, não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido.
§ 1º A existência de dependente indicado, em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.
§ 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica: o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, devidamente reconhecida pelo IPAMB.
§ 4º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.
Art. 8º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes nos incisos II e III e deverão comprová-la.

Logo, da análise do texto legal depreende-se qu, no caso em tela, o requisito para ser beneficiária da pensão por morte é ser mãe do ex-segurado falecido e comprovar a relação de dependência econômica que existia.

Nesse sentido, estou de acordo com o Magistrado de primeiro grau ao reconhecer a relação de dependência, tendo em vista que o
de cujus
era solteiro, residia na casa de sua mãe e não possuía dependentes outros que não o pai, já falecido, e a mãe, ora apelada, conforme se observa do atestado emitido pela Diretora do Departamento de Administração de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração - Belém, onde consta o nome da requerida, Sra. Norma Natalina Neves no rol dos dependentes do ex-Agente de Bem Estar Social, Fernando Neves Pena (fls. 30).

Ademais o fato de a apelada receber outra pensão do INSS (fls. 45) no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), bem como aposentadoria junto ao IGEPREV (fls.46) no valor de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais), não autoriza, por si só, a negativa de concessão da pensão por morte, ora pleiteada.

O parecer do Ministério Público às fls. 191/202, defende a possibilidade de percepção de outras pensões com fatos geradores distintos, por inexistência de vedação legal, não sendo, portanto, causa que desautorize o deferimento de nova pensão por morte, desde que preenchido o requisito legal e, no caso presente, haja demonstrada a dependência econômica entre a beneficiária e o
de cujus
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE RURAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NGA PROVIMENTO.
1.

O agravo regimental não apresentou fato novo capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada que deu provimento ao recurso especial.
2.

¿Sendo a aposentadoria por idade prestação garantida ao segurado, e a pensão por morte prestação garantida aos seus dependentes , espécies distintas de benefícios previdenciários , não há vedação legal que impossibilite sua cumulação, tanto em virtude de sua natureza , como de sua origem. Inteligência do art. 14, da Lei nº8.213/91 (EREsp 246.512/RS, 3ª Seção, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 01/07/2004).
3.

Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional , ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
4.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1103117/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013 - Dje 03/06/2013).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE E PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.

Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
2.

Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, a lei previdenciária não impede a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão por morte, tendo em vista serem benefícios com pressupostos fáticos e fatos geradores diversos.
3.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ag.Rg no REsp 1180036/RS, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES (Desembargador Convocado do TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2010, DJe 28/06/2010).

Assim, considerando que não há vedação legal quanto à percepção de pensão por morte cumulada com outro benefício previdenciário, bem como, no presente caso, há prova suficiente da relação de dependência entre o
de cujus
e sua mãe, haja vista constar nos documentos funcionais do ex-segurado a indicação da mesma como sua dependente, assim como, evidente o caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado, entendo que não merece provimento a apelação , porquanto preenchidos os requisitos autorizadores que conferem o direito à percepção da pensão.

Noticiada a morte da apelada, defiro a habilitação postulada pela inventariante, Sra. Maria Cacilda Neves Lino, que passa a representar o espólio de Norma Natalina Neves Filho, cumprindo-se o disposto no termo de afirmação de inventariante constante às fls. 217.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação exposta, e em Remessa Necessária, mantém-se, integralmente, os termos da sentença proferida.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora